Tribunal: TJDFT
Processo: 0745585-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu o processo por seis meses, sem reconhecer a suspensão automática do prazo da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta em exame consiste em definir se a penhora no rosto dos autos, determinada em processos distintos, configura ato executivo capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente no âmbito do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos em processos diversos configura medida executiva concreta, apta a satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito exequendo, afastando a inércia do credor e, por conseguinte, impedindo a fluência da prescrição intercorrente.
4. Nos termos do art. 921, § 4oA, do CPC, a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a demonstração de eficácia imediata ou de resultado financeiro consolidado.
5. A interpretação sistemática dos arts. 921, § 4oA, do CPC, e 199, I, do Código Civil conduz à conclusão de que a constrição patrimonial válida impede a fluência da prescrição enquanto pendente de consolidação, assegurando a proteção do direito do credor diligente.
6. A jurisprudência pacífica do TJDFT reconhece que a penhora no rosto dos autos afasta a fluência do prazo de prescrição intercorrente, cuja retomada somente se verifica diante da constatação da ineficácia ou inutilidade da medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A penhora no rosto dos autos configura medida executiva idônea obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente, conforme dispõe o art. 921, § 4o-A, do CPC. 2) A fluência da prescrição intercorrente depende da inércia do credor, inexistente quando há ato constritivo em andamento. 3) Enquanto pendente de consolidação o resultado da penhora no rosto dos autos, não corre o prazo da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 921, I, III e § 4o-A, 924, V, e 1.026, § 2o; e CC, art. 199, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1973707 – Proc. 0704601-54.2019.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, Julgamento: 20/02/2025, DJe: 12/03/2025; Acórdão no 2016934 – Proc. 0034343-49.2011.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino – 5a Turma Cível, Julgamento: 10/07/2025, DJe: 23/07/2025; e Acórdão no 2061427 – Proc. 0709957-98.2017.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel – 2a Turma Cível, Julgamento: 22/10/2025, DJe: 07/11/2025.